Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução de medida de segurança deve priorizar o tratamento do paciente e, na hipótese, há informação de que, por ora, inexiste justificativa relacionada ao quadro clínico para a manutenção de sua internação, conforme registrado em Laudo de Exame Psiquiátrico e Relatório Multiprofissional.
2. Durante a desinternação condicional, o agravado mantém o vínculo com o Poder Judiciário, monitorando-se seu comportamento e o cumprimento das condições estabelecidas. Qualquer desrespeito ao termo de compromisso firmado poderá importar a revogação da desinternação, com o retorno do segurado à unidade de internação.
3. O agravado encontra-se internado há quase três anos, de sorte que o prazo mínimo de um ano imposto para a internação já foi cumprido. Ainda, possui vínculo familiar local adequado para seu acolhimento, especificamente sua genitora, nos termos registrados em Relatório de Medida de Segurança.
4. Recurso desprovido.